Tribunal: TJMT
Processo: 1012417-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução (no 1030953-91.2018.8.11.0041, 8a Vara Cível de Cuiabá) movida por ela contra COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA – COPRODIA que indeferiu o pedido de substituição dos bens relacionados pela agravada e oferecidos em garantia da dívida por dinheiro.
Relata a agravante que a ação foi proposta em 18 de fevereiro de 2.019, e a parte agravada deixou escoar o prazo legal para indicação de bens à penhora; em 28 de março de 2.019, indicou um lote de terras urbano, situado em Porto Velho, estado de Rondônia, requerendo a avaliação do terreno, que jamais foi realizada; em 29 de março de 2.019, o agravante rejeitou a indicação; em 30 de julho de 2.019 foi deferido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, anotando-se a suspensão da execução; em 21 de agosto, o agravante formulou novo pedido, alegando ausência dos atos regimentais atinentes à penhora na ação executiva; em 28 de novembro de 2.019, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 1012374-87.2019.8.11.0000, a Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado ponderou que a garantia do juízo não estava devidamente posta nos autos da ação de execução, conforme prevê a lei processual civil e sim, nos autos dos embargos (ID 26605361).
Assevera que embora exaustivamente requerido, em meados de julho de 2021, ainda não houve a constrição oficial dos bens de garagem a ação de execução; que não tem a menor ideia de qual modalidade de garantia efetivada na instância a quo, penhora, deposito ou caução, está garantindo a execução.
Afirma ainda: “Conforme denunciado alhures pela agravante, não há bens penhorados, não há depositário judicial dos bens penhorados e não há avaliação judicial conferindo minimamente um valor aos bens que guarnecem a execução. Sequer há a necessária comprovação de que os bens existem!”.
Defende que a parte agravada não está agindo com boa-fé, pois, voluntariamente requereu prazo para juntada da avalição do bem, sem ter praticado o ato proposto; não há nenhum empenho da agravada em apresentar uma mínima avaliação dos bens apresentados em garantia.
Assim, pondera que diante da absoluta ausência de prática dos atos processuais exigidos pelo cenário processual, que trata das garantias admitidas pela lei, e para que se condicione um mínimo conforto ao credor acerca da existência de bens suficientes para permanecer em suspensão a ação executiva, devem ser substituídos os bens ofertados pela agravada, diante do desvirtuamento dos atos processuais provocados pela tumultuosa manifestação feita nos autos apensos (oferta de bens para a penhora na ação autônoma de natureza eminentemente cognitiva), além da ausência da avaliação unilateral prometida e jamais efetivada.
Ao final requer a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a substituição da garantia ofertada pelo valor total da dívida executada, em R$ 86.780.542,65; ou, determine a substituição da garantia ofertada pelo valor considerado incontroverso pela agravada, na quantia total de R$ 31.476.912,60.
No mérito, requer seja dado integral provimento ao recurso para consolidar a substituição total ou parcial dos bens ofertados por dinheiro, consoante disposto na lei processual ou, seja dado provimento para determinar que seja feita a lavratura do termo de penhora, a nomeação de depositário dos bens ofertados, com criterioso laudo pormenorizado dos bens e descrição completa do estado de conservação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Em pese não identificar manifestação do juízo quanto as alegações de que a penhora não se encontra efetivada e que não há avaliação, nomeação de depositário, o fato é que necessário solicitar informações do juízo “a quo” a fim de averiguar as alegações.
Também já consignei no AI no 1012186-26.2021.8.11.0000 que, quanto a alegação de valor incontroverso, é necessário o contraditório e que não há urgência/risco para fins de deferimento liminar.
Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar, sem prejuízo de reanalise quando do mérito.
Comunique-se o juízo “a quo”, solicitando informações a respeito da penhora, se já foi efetivada, se há avaliação, nomeação de depositário fiel e outras que entenda relevantes.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Proceda-se a vinculação dos dois recursos, para julgamento conjunto.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator